Tribunal: STF
Processo: AI 830667
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.